Tribunal: TJSP
Processo: 1027886-84.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Exercício de 2018 – Município de São Bernardo do Campo – Segurança concedida em primeiro grau, garantindo o direito ao recolhimento do aludido tributo, tomando por base o valor venal apurado para fins de lançamento do IPTU - Pretendida a aplicação da Lei Municipal no 3.317/89, alterada pela Lei Municipal no 6.388/2014, a qual instituiu o Valor Mínimo Apurado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Exercício de 2018 – Município de São Bernardo do Campo – Segurança concedida em primeiro grau, garantindo o direito ao recolhimento do aludido tributo, tomando por base o valor venal apurado para fins de lançamento do IPTU - Pretendida a aplicação da Lei Municipal no 3.317/89, alterada pela Lei Municipal no 6.388/2014, a qual instituiu o Valor Mínimo Apurado (VMA), como base de cálculo para recolhimento do ITBI – Impossibilidade – Tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.000 - Tema 19 deste Tribunal - Orientação obrigatória quanto a sua adoção nos casos concretos – Inteligência do Art. 985, I, do CPC - Possibilidade, porém, de eventual arbitramento (art. 148 do CTN) - Sentença mantida – Recursos, oficial e voluntário da municipalidade improvidos, com observação